Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1016, INCISOS II E III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.
3. No caso em deslinde a sociedade empresária agravante, além de ter articulado fundamentoso absolutamente dissociados da questão alusiva à necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular, na decisão interlocutória combatida, suscitou também tópico destinado ao enfrentamento de tema que não foi anteriormente objeto de deliberação nos autos do processo de origem, ou seja, o reconhecimento da suposta fraude à execução cometida pelo agravado.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.